Tribunal: TJMT
Processo: 1010261-03.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010261-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), JESSICA CRISTINE FERREIRA ALBUQUERQUE - CPF: 060.191.311-65 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JESSICA CRISTINE FERREIRA ALBUQUERQUE - CPF: 060.191.311-65 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO ESPECIAL (2222789/MT - 2022/0314532-4) – APLICAÇÃO DO ART. 1.040, II, DO CPC –
AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –
OMISSÃO
- OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS - ACÓRDÃO MANTIDO.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os
embargos

de

declaração
se destinam a excluir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade. Restando comprovada omissão, imperioso se faz o seu afastamento do julgado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por JESSICA CRISTINE FERREIRA ALBUQUERQUE, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de
R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do art
. 85, §8o c/c art. 86, § único, ambos do CPC.

A seguradora apelante alega inexistência de cobertura técnica da verba securitária obrigatória DPVAT em virtude do proprietário do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não haver comprovado o pagamento do prêmio do seguro. Defende a não incidência da Súmula 257 do STJ. Entende que não há nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões em razão das informações imprestáveis do Boletim de Ocorrência, por sua unilateralidade. Aduz que decaiu de parte mínima do pedido. Afirma equívoco do juízo singular ao arbitrar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. Assevera que a verba honorária foi arbitrada desproporcionalmente.

Requer a reforma do decisum

para
julgar improcedentes os pedidos
pelas razões aludidas, exoneração do ônus sucumbencial e ou sua distribuição e diminuição da verba honorária para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Contrarrazões (Num. 110068012).

O Acórdão da 1a Câmara Cível do TJMT, no dia 26/03/2022, à unanimidade, proveu parcialmente o presente recurso (Num. 122765482).

Embargos de declaração (Num. 123286472) foram interpostos pela autora apelante, rejeitados
à unanimidade (Num. 134631160).

A autora apelante então interpôs Recurso Especial (Num. 134914177).

Contrarrazões ao Recurso Especial (Num. 137504654).

A Vice-presidência deste Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Especial, ao entendimento de que
por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal
(Num. 140978197)
.

A autora apelante agravou ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) da decisão da Vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que negou seguimento ao recurso especial (Num. 142939699).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Num. 144657672).

Em decisão, o c. STJ conheceu do Agravo de Instrumento do Recurso Especial no 2222789 – MT (2022/0314532-4), proveu Recurso Especial e anulou o Acórdão que julgou os Embargos de Declaração. Determinou o seu retorno ao TJMT, para que este e. Tribunal se pronuncie
quanto á questão atinente á inexistência de pedido inicial de condenação ao pagamento do valor máximo previsto em lei para a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, ensejando o julgamento fora do pedido (
extra petita
) do Tribunal de origem ao reconhecer sucumbência recíproca das partes
(Num. 158657655).

Assim, em razão do acórdão atacado ter decidido de forma contrária ao posicionamento adotado pelo c. STJ, a Vice-presidência devolveu os autos à e. Câmara de origem, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração e o Recurso Especial se insurgiram contra acórdão, que por unanimidade, rejeitou o argumento da tese recursal, de que houve contradição, ao ser ignorada
a vitória de sua demanda ao aplicar sucumbência recíproca e decidiu fora do pedido formulado pela parte
(Num. 134631160).

A autora embargante deseja a manifestação sobre alegado vício no acórdão. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art.
1.022 do CPC).
Ao analisar o acórdão objurgado, se verifica a ocorrência do vício de omissão.

A autora embargante entende que houve julgamento
extra petita
por decidir o acórdão um pedido totalmente inexistente, ao arrepio do ordenamento jurídico pertinente
.
Em sede de Recurso Especial, afirma expressamente que o
decisum
em sede de apelação,
se demonstra desarrazoável e injusto, e ainda viola o artigo 141 e 492 do CPC, pelo simples fato do recorrente jamais ter feito o referido pedido de condenação da seguradora no teto previsto em lei, ou seja, em R$ 13.500,00 e sim fez de forma expressa, a condenação em decorrência da invalidez permanente, tendo como base a perícia médica judicial, o que foi devidamente acatado pelo magistrado de piso
(Num. 134914177).

Ao consultar a peça exordial, encontro que
vem a parte reclamante
requerer a este MM. Juízo a prestação jurisdicional, a fim de que lhe seja concedido o direito de receber da Requerida o valor teto fixado em Lei, valor este que deverá ser acrescidos com os juros legais de mora no percentual de 12% (doze por cento) ao ano a partir da citação, mais correções monetárias a contar do adimplemento parcial de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor sobre o valor devido
(Num. 110066486 – pág. 24).

Ainda, novamente a autora, ora embargante,
junta com a presente ação, toda a documentação médica fornecida, como prova inequívoca de sua invalidez decorrente do acidente de trânsito e para tanto requer a aplicação de 100% da tabela do DPVAT
(Num. 110066486 – pág. 69).

Em seu final, a peça exordial, ao relacionar os requerimentos, dentre eles, no ítem 09 (nove), reitera a autora, ora embargante que, como
parte reclamante junta como meio hábil de comprovar a invalidez no total de 100%, toda a documentação médica fornecida e desde já requer que tais provas sejam consideradas hábeis para o fim a que se destina, a comprovação do grau de invalidez apontada bem como o nexo causal
(Num. 110066486 – pág. 75).

A decisão
, no que concerne à argumentação da seguradora apelante, de que a foi vencida em maior parte de suas pretensões e que, portanto, deveria ver afastada sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, recebeu o seguinte entendimento:

Ressai dos autos que a apelada ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento de valor máximo previsto em lei para a hipótese de sua invalidez permanente. A condenação, porém, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, resultou em de
R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
.

Desse modo, ainda que atento aos termos do artigo no art. 1.040, II, do CPC, mantenho os termos do acórdão (Num. 122765482 – TJMT).

Com tais considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração para tão somente sanar omissão apontada; porém, sem atribuir-lhes efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023